Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-30.2018.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001975-30.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (APELANTE), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), IMAPAL MATERIAS PARA CONSTRUCAO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR RELATÓRIO ASSINADO POR UMA INVESTIGADORA DA POLÍCIA CIVIL, POR FOTOGRAFIAS E PELA PROVA ORAL –QUALIFICADORA MANTIDA – 2.
REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
C,
DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se anotar que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º, do referido
Codex
. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do
Codex
aqui referido.

2.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora ele tenha circunstâncias judicias favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, ele é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton de Paula Faria
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001975-30.2018.8.11.0039, código 88795, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o por dois crimes de furto em continuidade delitiva, sendo um majorado e o outro qualificado e majorado (art. 155, § 1º e 155, §§ 1º e 4º, I c/c art. 71, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O apelante, forte nas razões acostadas nos IDs 68567524 e 68567527, requer a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo reconhecida para o segundo fato narrado na denúncia, tendo em vista a ausência de exame pericial apto a comprová-la; postulando, outrossim, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

Nas contrarrazões encartadas no ID 68567532 e 68567534, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi adotada, n
esta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido no ID 74845463.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada nos IDs 68532494 e 68566019, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de junho de 2018, por volta das 05h10min., na Rua Jales, n.º 198, bairro Jardim Zeferino I, município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
CLEITON DE PAULA FARIA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
subtraiu
, para si,
durante o repouso noturno
e
mediante rompimento de obstáculo
, coisa móvel alheia
, consistente em 01 (um) rádio PX, de cor preta, da marca “Midland”, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à empresa
IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.

FATO 02:

Outrossim, exsurge do caderno informativo, que, logo após a prática do
FATO 01
, na Rua Cuiabá, bairro Jardim Zeferino I, nesta urbe, o denunciado
CLEITON DE PAULA FARIA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
subtraiu
, para si,
durante o repouso noturno
e
mediante rompimento de obstáculo
, coisas alheias móveis,
consistentes em 01 (um) capacete “San Marino”, de cor branca; 01 (um) par de capa de chuva, cor preta; 01 (um) joelheira, de cor preta; 01 (uma) cotoveleira, de cor preta; 01 (um) par de luvas, de cor preta, modelo X 11 expert riders; 03 (três) aparelhos celulares, do tipo “smartphones”, de cor branca; 01 (uma) motocicleta Honda Bros, de cor branca, placa QBN-5412, de Cuiabá/MT, tudo avaliado em R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), pertencentes à empresa de energia
ENERGISA
.

Extrai-se do caderno investigativo que, na noite anterior aos fatos, o implicado teve com sua então namorada CARLA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA, e, por Volta da 01h. do dia 23/06, saiu de sua residência, sendo certo que, durante o trajeto, nas proximidades de sua habitação, se deparou com um caminhão estacionado, cujos modelo e marca não foram identificados nos autos, mas pertencente a empresa “IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUQAO”, e que estava na posse do funcionário ODAIR JOSE CARDI PERES, oportunidade em que o imputado, mediante emprego de força física, quebrou os Vidros das portas do veículo para ter acesso ao veículo, uma Vez que estas estavam trancadas.

Consta dos informes preliminares que, após ingressar clandestinamente no propulsor, o implicado
CLEITON
tomou para si o aparelho de rádio acima descrito, além de ter acelerado o Veiculo, o que fez com que o funcionário da empresa,
ODAIR
, o qual estava dormindo em sua residência neste momento, escutasse o barulho e comunicasse o ocorrido a Policia Militar.

Após a prática desta conduta, o increpado
CLEITON
evadiu-se do local em posse da res furtiva, tendo escondido o objeto empalmado em um cômodo de sua habitação.

Dessume-se dos autos que, após a pratica do
FATO 01
, o denunciado
CLEITON DE PAULA
se deslocou até o prédio da empresa
ENERGISA
, aproveitando-se do horário de menor vigilância, bem Como da ausência de pessoas no local, ingressou de forma sub-reptícia nas dependências do recinto pelo portão da garagem, e arrombou a porta da sala da gerência, tendo surrupiado os objetos e a motocicleta acima descritos.

Ato continuo, de posse dos objetos surrupiados, o imputado
CLEITON
empreendeu fuga do local dos fatos, a bordo da motocicleta que também subtraiu, sendo que, durante o ato evasivo, o denunciado acidentou-se próximo ao Auto Posto “Caculinha”, localizado na Avenida São Paulo, nesta urbe.

Em decorrência disso, uma guarnição da Policia Militar se deslocou até o local do infortúnio, átimo em que se Verificou que a motocicleta que estava em posse do denunciado, assim Como todos os objetos encontrados em seu poder, eram produtos do furto perpetrado em face da empresa
ENERGISA
.

Consta, por fim, que, após diligências, a Policia Civil logrou localizar no interior de um dos quartos da residência do denunciado 0 radio PX, marca “Midland”, cor preta, subtraído do caminhão pertencente a empresa “
IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
”, e que estava na posse do empregado
ODAIR JOSE
. [...]

Destaques no original

No caso destes autos, extrai-se que a materialidade dos crimes de furto ressai incontestável dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 2 do ID 68566022); termo de reconhecimento de objeto (p. 1 do ID 68566024); autos de apreensão (p. 3 do ID 68566024 e p. 1 do ID 68566025); termos de entrega (p. 4 do ID 68566024, p. 2 do ID 68566025 e p. 4 do ID 68566026); boletins de ocorrência (p. 4 e 5 do ID 68566027, p. 1, 5 e 6 do ID 68566028 e p.1 do ID 68566029) e relatórios de investigação (p. 2 e 3 do ID 68566028 e p. 2 e 3 do ID 68566029); bem como das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, destacando, outrossim, que não há irresignação em relação às autorias delitivas imputadas ao apelante.

Com relação ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal reconhecida para o segundo fato descrito na denúncia, o apelante justifica a pretensão com base na inexistência de laudo pericial para comprovar a incidência da referida qualificadora, aduzindo, em abono dessa tese, que o relatório de investigação do local do delito e as fotos juntadas nestes autos (p. 2 e 3 do ID 68566029), não consubstanciam prova técnica apta a substituir o citado laudo.

Entretanto, o pleito não deve ser acatado, pois, embora a qualificadora do rompimento de obstáculo seja, em regra, reconhecida com base no respectivo laudo pericial juntado ao processo durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal; sobreleva-se registrar, por outro lado, que na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º, do referido
Codex
, assim redigidos:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Também não se pode olvidar, acerca do tema, que o mencionado exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que:
N
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Nesse desiderato, insta registrar que a testemunha Robson Adriano Xavier Alonso afirmou à autoridade judiciária que na ocasião em que chegou ao local onde está estabelecida a Empresa Energisa na cidade de São José dos Quatro Marcos, constatou que a porta estava quebrada e o portão quebrado (vide depoimento parcialmente reproduzido na sentença), de modo que ficou evidente, por tais declarações, que esses danos tiveram que ser imediatamente reparados para a segurança do imóvel.

Logo, não haveria tempo hábil para que a porta da empresa fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes que fosse reparada, a fim de evitar a exposição dos bens ali existentes a outro crime patrimonial, motivo pelo qual na data dos fatos [ 23 de junho de 2018], foi lavrado apenas o relatório de investigação pela investigadora da Polícia Civil Telma Tomoko Aburaya (p. 2 e 3 do ID 68566029), do qual se extrai que foi por ela constatado, no dia do crime,
que o suspeito, após passar pelo portão da garagem, arrombou a porta da sala da gerência
.

Mas não é só, dessume-se destes autos que o referido relatório se encontra instruído com as fotografias da porta que foi rompida para viabilizar o ingresso do apelante do interior do imóvel palco dos fatos, revelando que a porta ficou completamente destruída.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base na prova testemunhal, mas, frise-se, porque está acompanhada de um verdadeiro exame de corpo de delito realizado no dia do crime, porém assinado por apenas uma pessoa idônea que é uma investigadora da Polícia Civil, sendo certo que o cargo por ela exercido evidentemente a qualifica para constatar a simples ruptura de uma porta, não sendo necessário, para tanto, qualquer conhecimento técnico específico.

Aliás, sobre a temática da relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS.

I - In casu, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que
"a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico.
Neste caso, a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora" (fl. 206). Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1885086/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.
(e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
.
[...]

(STJ - AgRg no REsp: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania sobre o assunto, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTAM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 156 DO CPP – PEDIDOS SUCESSIVOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – 1) ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPROCEDÊNCIA – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – EXAME INDIRETO – PROVA IDÔNEA (HC 610287/MS) – 2) CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A obrigação de se comprovar o que se afirma é, em regra, de quem o faz. Inteligência art. 156 do Código de Processo Penal.

A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
(AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).

Não havendo provas que o apelante agiu em unidade de desígnios com terceira pessoa, e repartição de tarefas para o cometimento do delito, impõe-se o decote da qualificadora do concurso de agentes.

(TJMT, N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO A AGÊNCIA BANCÁRIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4º, I E IV, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA POR PRECATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE 3 RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DE CORRÉUS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM CONCURSO DE PESSOAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INADMISSIBILIDADE – BURACOS NA PAREDE DA AGÊNCIA BANCÁRIA, ARROMBAMENTO DO COFRE E DOS CAIXAS ELETRÔNICOS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS E INDEPENDENTES NUMA MESMA UNIDADE DE AÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL – PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) – EXCESSO – DUAS INFRAÇÕES – REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – POLICIAL MILITAR – EFEITO DA CONDENAÇÃO – PERDA DO CARGO PÚBLICO – ART. 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL – VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO A QUO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

No caso dos autos não houve demonstração de prejuízo ao apelante, haja vista que o patrono do réu estava presente na audiência realizada, todavia, não questionou a ausência dele, tampouco demonstrou prejuízo eventualmente suportado.

A identificação dos acusados e a individualização de suas condutas se confirmaram face aos relatórios das interceptações telefônicas, aos depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e aos depoimentos de corréus, e comprovam a participação de todos os apelantes, quer com ações de comando (mentoria intelectual), auxílio material (moradia e apoio logístico) ou execução direta para a operação de subtração dos valores da instituição bancária, sendo as condutas de todos os implicados essenciais para o sucesso do evento delituoso.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

A qualificadora de rompimento de obstáculo foi amplamente demostrada, porquanto foram feitos buracos na parede da agência bancária, arrombamento do cofre e dos caixas eletrônicos, consoante Boletim de Ocorrência, Relatório Policial subscrito por dois investigadores de polícia, com fotografias detalhando como ocorrera o rompimento dos obstáculos, Relatório de Investigação com imagens fotográficas e filmagens dos buracos nas paredes e arrombamentos dos caixas eletrônicos, além dos depoimentos testemunhais. Desnecessária, portanto, perícia mais apurada para a verificação do dano empregado para o acesso à agência bancária e, posteriormente, arrombamento dos cofres e dos caixas eletrônicos, para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

[...]

(TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – (ART. 155, § 4º, I C/C ART, 14, II E ART. 299, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO– ASSINATURAS DE POLICIAIS CIVIS DE NIVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE
– 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – INCREMENTO DE 1/8 – HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 3. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE – 4. JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há embasamento legal para excluir circunstância qualificadora, se demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica, consistente no Auto de Constatação, subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil, detentores de curso superior, ou das declarações das testemunhas e da confissão do condenado, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada
;

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável ao agente do crime, percentual que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

3. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito; se na após romper obstáculo da residência da vítima, separou a res furtiva, e foi abordado pela polícia ao deixar o local, é correto fixar-se a redução em 1/3 (um terço);

4. O pedido de concessão da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

(TJMT, N.U 0001678-73.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).
Destacamos

Noutro viés, no que tange à fixação de regime aberto, é imperativo reconhecer essa pretensão do apelante, igualmente, não pode ser acolhida, pois se extrai da sentença condenatória que ele é reincidente e tal circunstância afasta a possibilidade de ser estabelecido a ele o regime aberto, a
contrario sensu
do que preconiza a alínea
c
do § 2º do art. 33 do Código Penal, pois somente
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Negritamos

Além disso, não se pode olvidar que o apelante já foi beneficiado por não ter sido imposto diretamente o regime fechado
pelo fato de ostentar a circunstância judicial dos antecedentes avaliada de modo negativo
(AgRg no HC 653.878/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/04/2021), porquanto foi agraciado pela incidência da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Sendo assim, considerando que a maior parte das circunstâncias judiciais foi aquilatada favoravelmente ao apelante; e tendo em vista que sua pena foi estipulada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser mantido no semiaberto, nos termos da referida súmula.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao apelo de
Cleiton de Paula Faria
,

mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021